Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Conselho Especial Reclamação n.o 0704331-17.2020.8.07.0000 Reclamante: DISTRITO FEDERAL Reclamada: 5.a TURMA CÍVEL Interessado: CARLOS HENRIQUE FREITAS DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Distrito Federal manejou a presente Reclamação, alegando que a 5.a Turma Cível desse c. TJDFT, no julgamento da APC n.o 0709829-11.2018.8.07.0018, violou a autoridade de decisão vinculante proferida pelo e. Conselho Especial dessa Corte, que, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 20190020029595, em sessão realizada em 09/07/2019, rejeitou o incidente em epígrafe, reconhecendo a constitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei no 7.289/84, alterado pelo texto da Lei Federal no 12.086/2009. O decisório reclamado encontra-se assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares. 4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado. 5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1180036, 07098291120188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em suas razões, o reclamante aduz que o v. acórdão proferido pela e. 5a Turma Cível afastou o disposto no art. 11, §1o, da Lei no 7.289/84, permitindo que a exceção contida na lei, referente à inaplicabilidade da idade máxima para o ingresso nos cursos de formação da PM-DF, apenas prevista para os policiais militares do Distrito Federal fosse estendida aos militares do Estado de Goiás, por critério de isonomia. Alega que o Poder Judiciário não pode agir como legislador positivo, sendo que a reclamação é o “mecanismo processual plenamente legítimo para corrigir-se situação de desrespeito à autoridade de decisões proferidas em sede de fiscalização normativa abstrata”. Acrescenta que o ato decisório proferido no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade reveste-se de eficácia vinculante, alcançando tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, afirmando que o precedente ora impugnado pode revestir-se de efeito multiplicador, resultando em situação de grave insegurança jurídica com possíveis consequências de ordem administrativa e de ordem financeira para o Distrito Federal. Pugna, assim, pela concessão da medida de urgência, para suspender os efeitos da decisão proferida pela e. 5a Turma Cível e, no mérito, pela procedência do pedido, com a consequente cassação do v. acórdão impugnado, com o fito de se assegurar a autoridade da decisão proferida pelo e. Conselho Especial. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Reclamação manejada pelo Distrito Federal colimando a cassação do v. acórdão da 5.a Turma Cível desse c. TJDFT que, no julgamento da APC n.o 0709829-11.2018.8.07.0018, teria violado a autoridade de decisão vinculante proferida pelo e. Conselho Especial dessa Corte, que no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 20190020029595, em sessão realizada em 09/07/2019, rejeitou o incidente em epígrafe, reconhecendo a constitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei no 7.289/84, alterado pelo texto da Lei Federal no 12.086/2009. Como é cediço, a Reclamação é um meio autônomo de impugnação de decisões judiciais que tem por objeto a preservação da competência e assegurar a autoridade das decisões dos Tribunais, bem como garantir a observância de súmulas ou precedentes vinculantes. Não possui natureza jurídica de recurso, consubstanciando-se na materialização do exercício do direito de petição, sendo, por conseguinte, verdadeira ação. A propósito do tema, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram em sua doutrina que “a reclamação passou a desempenhar relevante função no sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Seu eventual descabimento perante tribunais de justiça e regionais federais poderia provocar uma ‘lacuna jurídica ameaçadora”[1]. Sobre a Reclamação ao Conselho Especial, dispõe o art. 164 do Regimento Interno deste Tribunal que “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa, para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”. Feitas essas considerações, infere-se, dos elementos colacionados à presente Reclamação, que o decisório reclamado, ao menos numa análise perfunctória, não contraria o que restou decidido no bojo do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 20190020029595, o qual reconheceu a constitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei no 7.289/84. Ora, o acórdão impugnado não declarou o referido dispositivo inconstitucional, nem vulnerou o entendimento firmado, mas apenas estendeu a sua aplicação aos policiais militares do Estado de Goiás, visto que já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, assim, a experiência que eles possuem. Nesse diapasão, o julgado reclamado aplica o mesmo entendimento externado pelo e. Conselho especial, no sentido de que atende o melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo para aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. Ademais, ao contrário do que alega o reclamante, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo-se incólume o v. acórdão reclamado até o julgamento do mérito desta Reclamação. Na forma preconizada pelo art. 165 do RITJDFT, oficie-se ao e. Presidente da 5.a Turma Cível desta c. Corte, comunicando o processamento da Reclamação e solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se a parte interessada para que, caso queira, possa se manifestar sobre o deduzido na peça inaugural da presente Reclamação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie. CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed. reform. - Salvador: Ed. JusPODIVM, 2016. pág. 529.